Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. SANEAMENTO DO FEITO. DISCORDÂNCIA DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PATROCINADOR E ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA FACULTATIVA.

1. Após o saneamento do feito, é vedado à parte autora modificar o pedido e a causa de pedir sem o consentimento do réu, com fulcro no inciso II do art. 329 do CPC.

2. Não há que se falar em obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário, quando a relação de direito material (benefício de previdência complementar) existente entre beneficiário e entidade previdenciária é restrita a estes, cabendo ao patrocinador apenas o repasse do valor de sua parcela de contribuição decorrente da relação trabalhista, de modo que a sua inclusão no polo passivo configura litisconsórcio facultativo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.